Tribunal: TJBA
Processo: 0338804-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0338804-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNA LUCIA DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUMULA 421 STJ. SUMULA NÃO ACOLHIDA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
DESTINAÇÃO ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC
A
. LEI COMPLEMENTAR
80/94. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.
SENTENÇA REFORMADA
PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. APELO PROVIDO.

1.
A análise da irresignação da Apelante limita-se na questão sobre
a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública
, objeto do presente recurso.

2.
O entendimento do STJ
na Súmula 421
, pautava-se na tese sobre a qual haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários
sobre o mesmo ente em que a pertencia.

3.
In casu
, houve uma recente análise sobre o tema em questão,
julgada e fixada

pelo STF
em sede de tema de repercussão geral, n. 1002,
decidindo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
pelo Supremo Tribunal Federal.

4.
No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94
prescreve normas gerais para a organização nos Estados:“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)
XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

5.
Destarte, é reconhecido o direito da percepção de honorários pela Defensoria Pública mesmo que essa esteja patrocinando causa contra ao Ente que a pertença.
Desse modo, sob o prisma do entendimento exposado pelo Supremo Tribunal Federal, de que apesar da autonomia financeira de órgãos estarem atreladas a existência de um orçamento próprio,
na tese
é entendido que o fato de estar submetida ao orçamento unitário, seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira,
como também lhe é assegurada de autonomia funcional
e administrativa

de sua proposta orçamentária
pela
edição da EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

6.
O instituto da tese do STF, estabelece que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedando a distribuição entre seus membros, a aplicação dessa forma visa a cobertura dos serviços
jurídicos
prestados pela Defensoria Pública.

7.
Na hipótese vertente,
impende
ressalta
r
o princípio da causalidade
que é reconhecido
para decidir a parte
quem deu causa ao processo
devera
paga
r os
honorários.
Nesta esteira
de raciocínio o julgamento do STJ
no
REsp n. 1.223.332/SP
e,

AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

8. Por conseguinte, evidencia-se o direito ao pagamento dos honorários sucumbenciais
para a
Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme tese fixada pelo Supremo Federal no tema n. 1002 de Repercussão Geral, desse modo fazem jus ao referido direito formulado pela Apelante.
SENTENÇA REFORMADA
PARA FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0338804-58.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recur
s
o de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA